Tribunal: CARF
Processo: 23034.000224/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000224/2005-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.143 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL
NO DISPOSITIVO. CABIMENTO.
Os embargos devem ser acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
contradição, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a contradição
constatada tiver o condão alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Acórdão no 2402-
010.091 (fls. 614 a 619), de modo a constar que os membros do colegiado, por unanimidade,
deram provimento parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Diogo Cristian Denny
(suplente convocado), Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. O Conselheiro
Márcio Augusto Sekeff não participou desse julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de embargos de iniciativa do Conselheiro Denny Medeiros da Silveira
(fls. 620 e 621), com fundamento nos arts. 65, § 1o, I, e 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, aduzindo contradição entre
a conclusão do voto proferido por esta Conselheira no Acórdão no 2402-010.091 (fls. 614 a 619)
e o consignado no dispositivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000224/2005-42
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

No citado Acórdão, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, por
unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo (fl. 614):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2005
SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). ERRO NO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
A retificação da GFIP produz efeitos tributários quando houver recolhimento anterior ao
início do procedimento, devendo o lançamento ser cancelado na medida dos
pagamentos realizados.
Em grau de juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos e
encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Da contradição
O embargante aduz contradição entre o voto condutor do Acórdão no 2402-
010.091 (fls. 614 a 619) e o consignado no dispositivo.
Com razão o embargante.
O Recurso Voluntário foi interposto em face do Acórdão no 02-52.100 da 6a
Turma da DRJ/BHE (fls. 559 a 568), que julgou parcialmente procedente a impugnação do
contribuinte e manteve, em parte, o crédito constituído por meio da Notificação de
Recolhimento de Débito – NRD no 0000183/2006, que recebeu o número 49.904.443-6 no
Sistema de Cobrança SICOB da RFB (fl. 125 e 369), relativa às contribuições devidas ao
salário-educação nas competências 01/1996 a 05/2005.
No Acórdão no 2402-010.091 da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do
CARF (fls. 614 a 619), o voto de minha relatoria foi no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reformar, em parte, a decisão recorrida para que os valores tido como
recolhidos a mais figurem como pagamento da contribuição ao salário-educação, conforme as
planilhas da decisão recorrida reproduzidas às fls. 563 a 568.
Todavia, no dispositivo do Acórdão constou o provimento integral do recurso
voluntário, ao invés de parcial provimento.
Há a necessidade, portanto, de corrigir o erro material existente no acórdão
embargado para constar no dispositivo o provimento parcial do recurso voluntário.
Com essas considerações, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos
modificativos, para que o dispositivo do acórdão embargado seja alterado e passe a constar a
seguinte redação:
Conclusão
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.143 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000224/2005-42

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que os valores tido como recolhidos a mais figurem como pagamento da
contribuição ao salário-educação, conforme as planilhas da decisão recorrida
reproduzidas às fls. 563 a 568.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para alterar o dispositivo do Acórdão no 2402-010.091 (fls. 614 a 619), de modo a
constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento parcial ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital